Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-40.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003901-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 22.820.685/0001-55 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –

RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - CABIMENTO - ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A rescisão unilateral dos contratos administrativos consubstancia uma prerrogativa da Administração Pública quando constatada alguma das hipóteses preconizadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, devendo, para tanto, haver a devida motivação e ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2 - Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M A Barbosa de Oliveira
–
ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que,

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo nº 1003901-40.2018.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, alega a apelante, em síntese, que
“a presente demanda objetiva a reparação civil pelos danos experimentados, para tanto foram juntados os documentos que caracterizam de forma incontroversa os danos, os quais são inclusive presumidos, a má-fé, o abuso de suposto direito, a produção do ato administrativo sem motivação idônea. Que a decisão ora combatida, fundamentou apenas que houve o contraditório no âmbito do processo administrativo, fundamentou ainda que o ato não se reveste de qualquer ilegalidade”.

Sustenta que
“frente a total dissonância dos pedidos iniciais com a sentença prolatada, a referida merece e deve ser totalmente reformada no sentido de ser reconhecida a falta de motivação idônea, bem como a ilegalidade do ato da administração pública, motivo pelo qual, como medida salutar para o julgamento justo do feito, impõe-se que seja provido o presente recurso para o fim de ser anulada a sentença”.

Com essas considerações, requer que seja provido o recurso, e, consequentemente, julgada totalmente procedente a ação
(id. 41534542).

O Município de Rondonópolis apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (41534547)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 42646452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
M A Barbosa de Oliveira – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de nulidade do ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da rescisão unilateral de termo aditivo de contrato administrativo celebrado entre a empresa apelante e o Município de Rondonópolis (nº 327/2016), cujo objeto é a prestação de serviços especializados de acolhimento aos pacientes oncológicos que realizam tratamento de saúde em Cuiabá, com acompanhantes.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa havia sido notificada, em 26/06/2017, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover as obrigações dispostas no Contrato nº 327/2016, haja vista que, após vistoria técnica, foram encontradas diversas irregularidades nos serviços prestados, como ausência de fornecimento de alimentação adequada aos pacientes, desorganização dos quartos e ambientes, falta de manutenção dos serviços de limpeza e insuficiência de recursos humanos para atendimento da rotina dos pacientes. Na oportunidade, a empresa foi notificada que o não cumprimento das obrigações ensejaria rescisão contratual (id. 13400642).

Em seguida, mesmo após a notificação, em 09/08/2017, a Secretária de Saúde do Município de Rondonópolis foi realizar uma nova visita na Casa de Apoio Dona Ninha, sendo o relatório de inspeção conclusivo no sentido que o local não possuía condições sanitárias para funcionamento e não atendia as exigências para prestação do objeto contratado, conforme apontamentos e imagens fotográficas consignadas no relatório de inspeção sanitária e assinado por duas fiscais de vigilância sanitária (enfermeiras) (id. id. 13400642).

Diante disso, o Município rescindiu o contrato, nos termos da Clausula Décima do instrumento contratual, fundada no item 10.1 e nos motivos previsto no Art. 78, I, da Lei 8.666/93, observando ainda a ocorrência de descumprimento total das obrigações nominadas na Clausula Terceira do referido contrato, senão vejamos:

“10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de acordo com o artigo 79 e acarretará as consequências do artigo 80, todos da Lei Federal de n 8.666/03 e suas alterações.”

A empresa, ora apelante, porém, inconformada apresentou defesa no Processo Administrativo nº 314/2016, esclarecendo, em síntese, que
“não mede esforços para formalmente promover o cumprimento de todas as exigências de cláusulas contratuais, para tanto, em que pese “contratempo” ainda que, esporádico, o trabalho sempre foi, e é, feito pautado na boa-fé e com fidedigno contratual.”
(id. 13400652)

Contudo, em 23/10/2017, sobreveio decisão administrativa ratificando a rescisão contratual com fundamento no artigo 78, I e VIII, da lei 8.666/03 (id. 13400643).

Logo, no caso, como se vê, houve aplicação da rescisão unilateral da avença, com fundamento nos incisos I e XIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), a seguir transcrito:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

(...)

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;”

Desse modo, percebe-se que o ato realizado pela administração não se reveste de qualquer ilegalidade, uma vez que houve notificação da Casa de Apoio acerca da rescisão, assegurando o contraditório e a ampla defesa antes da rescisão contratual, como, também, sua motivação, pois foram realizadas 2 (duas) vistorias constatando diversas irregularidades nos serviços prestados, como ausência de fornecimento de alimentação adequada aos pacientes, desorganização dos quartos e ambientes, falta de manutenção dos serviços de limpeza e insuficiência de recursos humanos para atendimento da rotina dos pacientes.

Logo, nos termos do artigo 78, incisos e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, é possível a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado, através do devido processo legal, sendo assegurado à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, o que é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REVISIONAL DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER TAL PENALIDADE - OBRA NÃO INICIADA PELA CONTRATADA - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO INDEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - RECURSO DESPROVIDO.

- A rescisão unilateral dos contratos administrativos consubstancia uma prerrogativa da Administração Pública quando constatada alguma das hipóteses preconizadas no art. 78, da Lei nº 8.666/93, devendo, para tanto, haver a devida motivação, bem como ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- Não tendo a contratada comprovado, inequivocamente, o cumprimento integral das suas obrigações contratuais ou qualquer óbice à sua efetiva implementação, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, não se vislumbra a verossimilhança das assertivas autorais, impondo-se, destarte, a manutenção do indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0331.18.001286-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 18/06/2019)

Ademais, importante consignar que o Contrato n º 327/2016 tinha vigência de 12 meses e foi prorrogado por mais 6 (seis) meses, correspondente ao período de 21.07.2017 a 20.01.2018, sendo que a rescisão ocorreu somente depois de cumprido o período inicialmente contratado, situação que revela a ausência de interesse em beneficiar outras empresas.

Deste modo, ausente qualquer ilegalidade no processo administrativo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pela
M A Barbosa de Oliveira
–
ME.

Por fim, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 1003901-40.2018.8.11.0003, movida em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados no decreto de nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato nº 327/2016, além de indenização pelos lucros cessantes e por danos morais.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Município de Rondonópolis/MT e M A Barbosa de Oliveira – ME, firmaram o Contrato nº 327/2016, destinado à prestação de serviços especializados de acolhimento de pacientes oncológicos, que realizam tratamentos de saúde em Cuiabá.

Conforme previsto em contrato, na cláusula terceira, constituía obrigação da Contratada, cumprir o objeto contratual, mediante a realização dos serviços dentro dos padrões estabelecidos, proporcionando atendimento de excelência aos pacientes; constituindo fundamento para a rescisão contratual, a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei n 8.666/93.

Em 26/06/2017, a Apelante fora notificada (id. 41520036 – p. 5 e 6) a cumprir integralmente as obrigações assumidas no Contrato, uma vez que, durante vistoria realizada no dia 09/05/2017, foram constatadas irregularidades, tais como, ausência de fornecimento de alimentação adequada aos pacientes, desorganização dos quartos e ambientes, falta de manutenção dos serviços de limpeza e insuficiência de recursos humanos (auxiliar de serviços gerais e recepcionista) para o atendimento dos pacientes; consignando que, o não cumprimento das obrigações autorizaria a rescisão do contrato.

A empresa apresentou defesa (id. 41520039), argumentando que, “
não mede esforços para formalmente promover o cumprimento de todas as exigências de cláusulas contratuais, para tanto, em que pese ‘contratempo’ ainda que, esporádico, o trabalho sempre foi, e é, feito pautado na boa-fé e com fidedigno contratual
.” Defende ainda que, os ajustes estavam sendo realizados, ainda que de forma parcial, providenciando inclusive locação de imóvel mais apropriado, consignando o trabalho árduo para o total cumprimento das exigências, que em breve estariam solucionadas na totalidade.

Ato seguinte, em nova inspeção (id. 41520036 – p. 10 - 26) realizada no dia 09/08/2017, por fiscais da vigilância sanitária, constatou-se a permanência de condições de má conservação, limpeza e organização, consignando-se que o local não atendia às exigências para a prestação do objeto contratado.

Sobreveio notificação extrajudicial (id. 41520036 – p. 1 – 4), datada de 25/08/2017, cientificando a Recorrente acerca da rescisão unilateral do contrato, ao fundamento de que esta descumpriu as obrigações previstas em contrato, uma vez que, não obstante tenha sido notificada para regularizar a situação na Casa de Apoio Dona Ninha, deixou de adotar quaisquer providências para sanar as irregularidades apontadas; facultando ao notificado, a apresentação de recurso, em garantia aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Interposto recurso administrativo, e após a apresentação do parecer pela Procuradoria Geral (id. 41520038 – p. 4), o Prefeito Municipal de Rondonópolis proferiu decisão (id. 41520038 – p. 6) homologando e autorizando a adoção de providências administrativas, para fins de rescisão do contrato administrativo.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, bem como aferir a legitimidade na rescisão do contrato de prestação de serviços pela Administração.

No que tange à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não vislumbro mácula na seara administrativa, uma vez que, a Recorrente apresentou defesa em relação à primeira notificação (id.41520039 - Pág. 1), bem como interpôs recurso (id. 41520045 - Pág. 1) contra a decisão de rescisão do contrato.

Quanto à legitimidade da rescisão contratual, vejamos o disposto na Lei nº 8.666/93:

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

(...)
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
do art. 67 desta Lei;

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Nos termos da legislação de regência, constitui motivo para a rescisão unilateral do contrato, o não cumprimento das cláusulas contratuais e o cometimento de faltas reiteradas na execução do contrato. Este é o caso dos autos.

Não obstante tenha sido notificada em 26/06/2017 para sanar as irregularidades constatadas durante vistoria técnica, após inspeção realizada pela vigilância sanitária, em 09/08/2017, a conclusão foi a de que as denúncias recebidas pela Secretaria de Saúde mostravam-se procedentes, pois, o local não apresentava condições sanitárias para funcionamento, bem como não atendia às exigências para a prestação do serviço objeto do contrato.

Ainda que, posteriormente, a Recorrente tenha apresentado Alvará Sanitário, e que o Ministério Público Estadual tenha proferido decisão pelo arquivamento do inquérito civil, evidenciando indícios de que a Apelante possa ter sanado as irregularidades, é certo que, durante o lapso temporal entre a vistoria técnica e a inspeção pela vigilância sanitária, a empresa não logrou êxito em comprovar que possuía condições de prestar os serviços, nos exatos termos previstos em contrato.

Feitas estas considerações, não vislumbro ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em sede de procedimento administrativo, bem como ausência de motivação ou ilegitimidade no ato de rescisão unilateral do contrato, de modo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Por fim, a rescisão somente dá ensejo ao ressarcimento dos prejuízos, quando ocorrer sem que haja culpa do contratado, hipótese que não se amolda ao caso concreto; não havendo se falar, em indenização a título de dano moral, face a ausência de comprovação de ofensa à credibilidade e reputação da Recorrente.

Ante o exposto,
acompanho o voto da e. Relatora para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021